Tribunal: TJPA
Processo: 0012979-03.2015.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DECLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÚMULA N.º 14 DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e dos próprios réus que, em uma tentativa frustrada de se livrar da acusação, imputam um ao outro o fato criminoso, deixando claro que planejaram o assalto e o executaram com unidade de desígnios, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação, decote de majorantes ou mesmo participação de menor importância.2 ? O crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, principalmente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.3 ? É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.4 ? Mesmo após o ajuste das circunstâncias judiciais referentes ao apelante Ricardo, lhe restaram fixados de forma desfavorável os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.5 ? O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ?a?, do CP, não reclamando qualquer reparo.6 ? É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes cometidos com violência, como é o caso dos autos, nos termos do art. 44, I, do CP.7 ? O pleito liberatório é objeto a ser apreciado na via do Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes.8 ? RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012979-03.2015.8.14.0034
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA (VARA ÚNICA)
APELANTES: JONIELSON SOUZA (Adv. Bruno Rafael Lima Brasil) e RICARDO SILVA DA COSTA (Adv. Maria do Socorro de Figueiredo Miralha da Silva)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DECLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÚMULA N.º 14 DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e dos próprios réus que, em uma tentativa frustrada de se livrar da acusação, imputam um ao outro o fato criminoso, deixando claro que planejaram o assalto e o executaram com unidade de desígnios, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação, decote de majorantes ou mesmo participação de menor importância.
2 - O crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, principalmente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3 - É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
4 - Mesmo após o ajuste das circunstâncias judiciais referentes ao apelante Ricardo, lhe restaram fixados de forma desfavorável os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum de pena calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
5 - O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP, não reclamando qualquer reparo.
6 - É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes cometidos com violência, como é o caso dos autos, nos termos do art. 44, I, do CP.
7 - O pleito liberatório é objeto a ser apreciado na via do Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
8 - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONIELSON SOUZA e RICARDO SILVA DA COSTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que os condenou, cada um, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 16 de maio de 2015, por volta das 20hrs, os denunciados agindo em unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, usando arma de fogo, chegaram numa motocicleta HONDA TITAN, de cor preta, no Posto de Combustível Boa Vista, localizado na BR 316, tendo o acusado RICARDO anunciado o assalto, apontando um revólver em direção a JACIELE, frentista, enquanto JONIELSON pilotava a motocicleta. A vítima teria reconhecido JONIELSON e, assustada com as ameaças, entregou a quantia de R$ 158,00, proveniente da renda do posto de combustível, após o que os acusados teriam fugido na motocicleta. Em seguida, ADRIANO ALCÂNTARA DE NAZARÉ, marido de ANTÔNIA JACIELE e gerente do posto, que também estava no local, com a ajuda de um amigo seguiram os denunciados em um carro. Adiante, os acusados abandonaram a motocicleta e embrenharam-se no mato, no ramal do Cumaru I. A polícia militar chegou ao local e apreendeu a motocicleta. Já na delegacia, ANTÔNIA JACIELE reconheceu de imediato o acusado JONIELSON e, por fotografias, reconheceu também RICARDO, como o outro envolvido, sendo ele a pessoa que apontou a arma de fogo. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus na forma antes deduzida (sentença às fls. 134/139).

Inconformadas, suas defesas interpuseram apelo, nos seguintes termos:
- JONIELSON SOUZA (fls. 157/162)
:
1 -

Pede a sua absolvição sob alegação de insuficiência de provas;
2 - Alternativamente, pede a desclassificação para o delito de furto simples;
3 - Alternativamente, o decote das majorantes.
-
RICARDO SILVA DA COSTA (fls. 204/239)
:
1 - Pede sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas;
2 - Reconhecimento da participação de menor importância;
3 - Aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, atipicidade da conduta;
4 - Decote da majorante do emprego de arma, por ausência de laudo;
5 - Desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP);
6 - Reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos;
7 - Que aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento dos recursos (fls. 190/197 e 244/254).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls. 258/269).

O feito retornou ao meu gabinete concluso, em 07/11/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/02/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Dos pleitos absolutórios, desclassificatórios e de decote das majorantes:

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, os réus foram presos, processados e condenados por terem, no dia 16 de maio de 2015, por volta das 20hrs, em unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, usando arma de fogo, chegado numa motocicleta HONDA TITAN, de cor preta, no Posto de Combustível Boa Vista, localizado na BR 316, e o acusado RICARDO anunciado o assalto, apontando um revolver em direção a JACIELE, frentista, enquanto JONIELSON pilotava a motocicleta.

Os acusados foram reconhecidos em juízo pelas vítimas, as quais prestaram declarações seguras e coesas a respeito do evento criminoso, corroboradas pelo testemunho de um Policial e, ainda, pelos próprios depoimentos dos réus, vejamos:

A vítima ANTÔNIA JACIELE FERREIRA DOS SANTOS declarou em juízo (fls. 76/77):
¿(...) QUE no dia do ocorrido o Posto de combustível em que trabalha já havia sido assaltado, já tendo sido abordada por outros indivíduos que lhe levaram uma certa quantia em dinheiro; QUE se preparava para fechar o posto e ir até a Delegacia fazer a ocorrência do primeiro assalto, quando uma motocicleta com os dois indivíduos aqui presentes parou; QUE acreditava que iam abastecer, mas anunciaram o assalto e levaram a quantia de R$ 158,00 que lhe restava; QUE, em audiência, apontou o acusado Ricardo como a pessoa que estava na garupa da motocicleta e que portava arma de fogo utilizada para ameaçar e praticar o assalto, apontando também o acusado Jonielson como aquele que pilotava a motocicleta, levando o Ricardo na garupa; QUE ao chegarem o Jonielson ainda fez menção de que ia comprar cigarro, instante em que o Ricardo puxou a arma e anunciou o assalto; QUE Jonielson disse para o Ricardo para com isso, mas em nenhum instante tomou qualquer atitude para impedir Ricardo de praticar o crime; QUE preferiu não estabelecer nenhum diálogo com Jonielson com medo de ser atingida por Ricardo; QUE levaram apenas o dinheiro; QUE nenhum dos dois estava de capacete, mas com os rostos descobertos; QUE a ameaça consistiu em colocarem a arma apontada em seu abdômen, com a exigência de que passasse o dinheiro; QUE o dinheiro não foi recuperado; QUE desconhecia o envolvimento de Jonielson com a prática de assalto; QUE os acusados se evadiram na própria motocicleta em que chegaram, vindo a saber que foram presos por volta de uma semana depois. Às perguntas do advogado do acusado Jonielson, respondeu: QUE não viu o acusado Jonielson combinando o assalto com Ricardo; QUE acredita que dois dias após o fato Jonielson lhe procurou para lhe explicar que não pretendia fazer aquele assalto e que tinha ficado surpreso com a atitude do Ricardo. Às perguntas do advogado do acusado Ricardo, respondeu: QUE entre o primeiro e o segundo assalto nenhum outro cliente chegou no posto para abastecer; QUE Jonielson tem um laço de parentesco com sua família e já o conhecia desde criança, acreditando que por tal razão tenha ele voltado no posto para se explicar; QUE um irmão do Ricardo trabalhava como caseiro numa fazenda próximo a sua casa e por isso já o conhecia de vista; QUE Jonielson ficou calado durante o assalto e apenas se afastou durante a ação do Ricardo; QUE a vítima Adriano estava presente durante os dois assaltos; QUE no segundo assalto Adriano estava no restaurante e sequer percebeu que o fato estava ocorrendo; QUE durante os dois assaltos o Adriano não presenciou diretamente, nem foi ameaçado pelos assaltantes; QUE passou a informaçãopara o Adriano logo após o término do assalto. Às perguntas do juiz respondeu: QUE refeita a pergunta sobre a origem do dinheiro do segundo assalto, disse que após o primeiro assalto vendeu mais combustível e apurou R$ 158,00, que foi o valor levado pelos acusados aqui presentes; QUE já no primeiro assalto não levaram mais dinheiro porque estava guardado em outro local e os ladrões não sabiam desse fato; QUE a orientação do posto é que só pode ficar com R$ 100,00 em mãos e na ocasião do assalto já estava com valor superior a esse.¿

A outra vítima, sr. ADRIANO ALCANTARA DE NAZARÉ, declarou em juízo (fl. 77, verso):
¿(...) QUE no dia do ocorrido estava no posto de combustível, dentro do restaurante, quando os acusados chegaram e praticaram o assalto; QUE não viu exatamente a ação dos acusados; QUE soube do fato logo em seguida pela Jaciele; QUE já estavam traumatizados, pois naquele dia já era o segundo assalto; QUE, após conferir o caixa, pode constatar que neste assalto levaram a quantia de R$158,00; QUE no primeiro assalto foi levado a quantia de duzentos e pouco reais; QUE o intervalo de um assalto e outro foi em torno de meia hora; QUE os assaltantes do primeiro evento trajavam jaquetas e usavam capacetes, ao passo que os acusados aqui presentes não estavam com este traje, não sabendo dizer se tratavam das mesmas pessoas; QUE, após o assalto, Jaciele gritou informando que estava sendo assaltada, ocasião em que pulou de onde estava e ainda visualizou os dois acusados deixando o posto; QUE em um carro tentou perseguir a motocicleta dos acusados até uma certa distância, retornando em seguida; QUE sabe dizer com segurança que o acusado Jonielson estava pilotando a moto, enquanto o acusado Ricardo estava na garupa; QUE perseguiram os acusados até a entrada do ramal Cumaru; QUE logo em seguida já encontraram a Polícia e repassaram os fatos; QUE viu o instante em que os acusados abandonaram a motocicleta e se embrenharam no mato; QUE o dinheiro não foi recuperado e que durante a perseguição não viu nenhum dos acusados com arma de fogo; QUE não sabe exatamente quando foram presos, mas alguns dias depois do assalto. (...)¿

O Policial BENTO DA TRINDADE ALVES FILHO declarou em juízo (fl. 77):
¿(...) QUE estava em frente ao DPM quando algumas pessoas disseram que havia ocorrido um assalto no posto; QUE se dirigiu até o local e um senhor informou que os assaltantes haviam ido em direção ao ramal Cumaru I; QUE seguiu nessa direção e lá na frente encontrou com a vítima Adriano, que lhe informou que os acusados caíram na motocicleta e embrenharam no mato; QUE prosseguiu ao local indicado e encontrou a motocicleta, uma CG Titan preta; QUE pegou a motocicleta e apresentou na Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos; QUE as vítimas lhe disseram que o assalto foi praticado mediante o uso de arma de fogo, mas não lhe especificaram se um ou os dois acusados estavam armados; QUE não conhecia nenhum dos acusados; QUE não sabe dizer se foi recuperado o dinheiro produto do roubo. (...)¿

Os réus, por seu turno, negaram a autoria delitiva, porém, imputaram um ao outro os fatos, leia-se:

O réu JONIELSON SOUZA declarou em juízo (fls. 78verso/79):
¿(...) QUE estava voltando do trabalho quando Ricardo lhe pediu para que lhe levasse até Quatro Bocas, pois precisava receber um dinheiro; QUE a moto estava sem gasolina e por isso pararam no posto; QUE de repente viu quando o Ricardo já estava com arma apontada para a moça pedindo o dinheiro; QUE não sabe quanto o Ricardo pegou, pois adiante caíram da moto e se separaram; QUE ao chegarem no posto não estava armado; QUE não sabia que o Ricardo estava armado; QUE Ricardo não lhe avisou que iria fazer o roubo e nem combinou nada previamente com ele; QUE não impediu o Ricardo de praticar o assalto pois ele estava com a arma na mão e não quis intervir; QUE ficou com medo do Ricardo e por isso lhe deu fuga, com medo até de sofrer um tiro; QUE a moto utilizada era sua; QUE ao saírem do posto nenhum instante foram perseguidos; QUE em seguida passou um carro a segui-los já no ramal Cumaru, instante em que caíram da motocicleta e se embrenharam no mato; QUE com a queda terminou lesionando a clavícula e lá mesmo ficou; QUE Ricardo conseguiu evadir-se ; QUE com a queda ficou tonto e não recorda de ter visto a polícia levando a motocicleta; QUE não participou do primeiro roubo ao posto de gasolina, pois nem sequer estava sabendo desse fato; QUE conhece o Ricardo há mais ou menos três anos e ele nunca tinha lhe chamado para praticar outros crimes; QUE não tem nada contra nenhuma das testemunhas; QUE dois dias após o fato procurou a Jaciele para lhe explicar de que não tinha intenção de praticar o roubo e também para lhe pedir desculpas, tendo ele lhe orientado a procurar a delegacia. Às perguntas formuladas pelo MP respondeu: QUE oito dias após o fato foi preso, depois de ir à delegacia informar como tinha ocorrido os fatos; QUE o dinheiro ficou supostamente com o Ricardo, caso ele não tenha perdido em razão da queda, mas não chegaram a dividir; QUE em razão do assalto terminaram não abastecendo a motocicleta. (...)¿

O réu RICARDO SILVA DA COSTA declarou em juízo (fls. 79verso/80):
¿(...) QUE não se recorda dos fatos pois estava alcoolizado; QUE já estava bebendo há dois dias; QUE no primeiro dia beberam e o Jonielson lhe deixou em casa; QUE no dia seguinte se encontraram e passaram a beber novamente, e daí em diante já não se recorda de como os fatos se sucederam; QUE não é verdade que tenha apontado arma de fogo para a vítima; QUE não estava portando arma de fogo; QUE dias antes do ocorrido Jonielson já tinha lhe dado a ideia de fazerem um assalto ao posto, pois disse que tinha raiva do irmão da Jaciele; QUE disse para ele que não praticava esse tipo de crime; QUE no entanto passaram a beber e não se recorda se praticou ou não o assalto; QUE não sabe dizer o estado etílico de Jonielson, mas estavam bebendo juntos; QUE realmente não se recorda de nada, que se lembra já quando estava em casa lesionado na clavícula em razão da queda da motocicleta; QUE ao recobrar a consciência não apareceu nenhum dinheiro em seus bolsos, nem em seu poder; QUE não viu Jonielson com arma e pode afirmar que a arma não era sua; QUE Jonielson deve estar mentindo ao afirmar que lhe viu apontando a arma para a vítima; QUE já foi preso duas vezes em razão de roubo de bebida, sendo que da primeira vez ficou preso oito meses e da segunda vez por volta de uma semana; QUE também não se recorda desses fatos. Dada a palavra ao MP, nada perguntou. Às perguntas do advogado do acusado RICARDO, respondeu: QUE nenhum desses dois fatos mencionados foi praticado com arma de fogo; QUE possui um terreno junto com sua esposa, mas não chegou a vender esse imóvel; QUE na época desses fatos não conhecia o Jonielson. Dada a palavra ao advogado do acusado JONIELSON, nada perguntou (...)¿

Como se vê, é incontroversa a autoria delitiva. Resta claro nos autos que os réus, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram o assalto.

Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e dos próprios réus que, em uma tentativa frustrada de se livrar da acusação, imputam um ao outro o fato criminoso, deixando claro, ao fim, que planejaram o assalto e o executaram com unidade de desígnios.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação, decote de majorantes ou mesmo participação de menor importância, de vez que os réus praticaram o delito em conluio e com emprego de violência e grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo (itens 1, 2 e 3 do recurso de Jonielson e itens 1, 2 e 5 do recurso de Ricardo).
2 - Aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, atipicidade da conduta:

A defesa de Ricardo pede que seja reconhecida a atipicidade da conduta, tendo em vista que não houve dano relevante ao patrimônio da vítima.

Sem a necessidade de maiores delongas, é cediço que se dá a incidência do princípio da insignificância em fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.

É necessário, para tanto, que se verifique a presença de certos vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em testilha, ainda que os bens subtraídos da vítima sejam de pequeno valor, não é só o patrimônio, no crime de roubo, que é atingido, mas também, e primordialmente, a integridade física da vítima que, pela sua magnitude, não abre espaço para a aplicação do princípio da insignificância.

É improcedente a afirmação de que a investida contra a integridade física de alguém, com o propósito de subtração patrimonial alheia, seja de mínima ofensividade, desprovida de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade.

Tal entendimento segue o firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também acompanha posicionamento firmado pela nossa Corte Constitucional, conforme se lê:
¿(...) Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, porque o crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, principalmente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação da princípio da insignificância. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (STJ, Sexta Turma, HC 201143/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/02/2014)

Dessa forma, resta inviável o reconhecimento reclamado.
3 - Decote da majorante do emprego de arma, por ausência de laudo:

A defesa do apelante Ricardo pede o decote da majorante do emprego da arma de fogo, por não ter sido apreendida e submetida a perícia.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Ocorre que restou bem delineado nos autos que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo.

Conforme transcrevi acima, a vítima declarou ao juízo, de forma segura, que os réus lhe abordaram e, enquanto Jonielson pilotava a moto, Ricardo lhe ameaçou com uma arma de fogo, exigindo o dinheiro.

A vítima apresentou esta versão dos fatos desde a Delegacia e, conforme já referido, suas declarações servem para configurar o delito.

O corpo probatório produzido nos autos demonstrou que a arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas, concretamente, para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Ademais, para a caracterização da majorante do emprego de arma, basta que reste comprovado seu uso na prática delitiva, ainda que por outros meios de prova, como o testemunhal, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, resta acertada a decisão do juízo, na medida em que comprovado nos autos que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo.
4 - Reforma da dosimetria da pena:

A defesa de
Ricardo
pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, e seja abrandado o regime inicial, fixando-se o aberto, bem como para que seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a sua
culpabilidade
, seus
antecedentes
, sua
conduta social
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do delito, e o
comportamento da vítima
, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (dez) dias multa, portanto, ainda abaixo do patamar médio previsto em Lei.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição de pena, aplicou o aumento decorrente do concurso de agentes em 1/3, chegando à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (dez) dias-multa.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece algumas considerações, as quais, adianto, não impactarão no quantum de pena.

Anoto que os vetores dos
antecedentes, conduta social, motivos
e
consequências
do delito, bem como do
comportamento da vítima
devem ser reformados para serem circunstâncias neutras, de vez que: o réu possui uma condenação por furto transitada em julgado, porém, foi posterior ao crime em tela; sua conduta social não foi apurada nos autos; os motivos e consequências são os inerentes ao tipo, e o prejuízo material suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio; e, por fim, nos termos do entendimento sumulado por este E. Tribunal no verbete de n° 18, o comportamento da vítima é vetor que nunca será considerado de forma desfavorável ao sentenciado.

Restam, portanto, desfavoráveis ao réu, os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, os quais justificam o
quantum
de pena aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ressalte-se que, em relação ao vetor das circunstâncias do delito, o magistrado, acertadamente, considerou o emprego de arma de fogo para agravar a pena-base, de vez que foram admitidas as duas majorantes (arma de fogo e concurso de pessoas) e, para a majoração, considerou o concurso de pessoas, não havendo qualquer reparo a se fazer nesse sentido.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, a pena imposta ao recorrente se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

Nessa esteira, anoto que o regime inicial de cumprimento de pena imposto (fechado) encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP, portanto, adequado e em obediência aos ditames legais.

Por fim e sem a necessidade de maiores delongas, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes cometidos com violência, como é o caso dos autos, nos termos do art. 44, I, do CP, que assim dispõe:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...)
5) Do pleito liberatório:

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
6 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator